Tribunal: TJMT
Processo: 1014906-81.2022.8.11.0015
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014906-81.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LACIR VICENTE DE MATTOS - CPF: 551.606.549-68 (APELANTE), JAIR SANTOS DE FIGUEIREDO - CPF: 621.998.201-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO ADRIANO SESTARI - CPF: 004.347.421-71 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DESOBEDIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELO DELITO DO ART. 330 DO CP. REDUÇÃO DA PENALIDADE ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra sentença da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 306 do CTB e art. 330 do CP, fixando pena de 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção, substituída por restritiva de direitos, além de 20 (vinte) dias-multa e suspensão do direito de dirigir por 6 (seis) meses.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a suficiência de provas para a manutenção da condenação pelo crime de desobediência; e (ii) analisar a proporcionalidade da penalidade acessória de suspensão do direito de dirigir veículo automotor.

III. Razões de decidir

3. A análise das provas confirma a suficiência para a manutenção da condenação pelo crime de desobediência, considerando que o apelante desobedeceu a ordem legal de parada emanada por agente público no exercício de suas funções.

4. Quanto à penalidade acessória, verifica-se desproporcionalidade na fixação do prazo de 6 (seis) meses para a suspensão do direito de dirigir, uma vez que a pena privativa de liberdade foi fixada no mínimo legal, justificando-se a redução para 2 (dois) meses, em observância ao princípio da proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de apelação criminal parcialmente provido para reduzir a penalidade acessória de suspensão do direito de dirigir para 2 (dois) meses, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

“1. A condenação pelo crime de desobediência é mantida quando as provas demonstram o descumprimento de ordem legal de parada emanada por agente público.

2. A penalidade acessória de suspensão do direito de dirigir deve guardar proporcionalidade com a pena principal, podendo ser reduzida quando esta for fixada no mínimo legal."

Dispositivos relevantes citados:
CTB, art. 306; CP, art. 330; CF/1988, art. 5o, LIV e LVII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp no 1.954.136/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/06/2022.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

LACIR VICENTE DE MATTOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LACIR VICENTE DE MATTOS
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT nos autos da ação penal n.o 1014906-81.2022.8.11.0015, por meio d
a qual o apelante foi
absolvido
do delito de posse de drogas para consumo pessoal e
condenado
como incurso nas sanções do
art. 306 da Lei no 9.503/97
e
art.
330 do Código Penal
, à pena total de
06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção,
a ser cumprida no regime inicial
aberto
,
e ao pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal, substituída a pena privativa de liberdade por uma sanção restritiva de direitos; sem prejuízo da pena acessória de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de 06 (seis) meses.

Nas razões
recursais disponíveis no ID 247239689
,

subscritas pela i. Defensoria Pública Estadual, o acusado
postula a
absolvição
do delito de desobediência
, por entender que não há lastro probatório mínimo para a condenação. De outro lado, requer a
redução do prazo da pena acessória
de suspensão da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor
, afirmando ser desarrazoado.

As c
ontrarrazões ministeriais são vistas no ID 247239692, nas quais são refutadas as pretensões defensivas, defluindo no desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer registrado sob o ID 256604670, opina pelo
parcial
provimento
do recurso defensivo, “
tão somente no que tange ao quantum aplicado à pena de suspensão do direito de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor em via pública”

sic.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento e, da respectiva data,
intime-se
a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio,
cumpre reconhecer que o apelo é
tempestivo
, foi interposto por aquele que tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
ao alcance do fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do recurso manejado por
ROGERIO DE SOUZA CALDEIRA
, eis que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a denúncia que, no dia 18 de agosto de 2022, por volta das 05h50, em via pública, na avenida das Figueiras, esquina com a Avenida das Itaúbas, Município de Sinop/MT,
LACIR VICENTE DE MATTOS
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
; e, nas mesmas circunstâncias, desobedeceu a ordem legal de funcionário público.

Por tais fatos, foi
denunciado e condenado
pela prática dos delitos previsto no artigo 306, do CTB e 330 do CP,

à pena total de
06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção,
a ser cumprida no regime inicial
aberto
,
e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, fixado o valor unitário no mínimo legal.

Feito o breve relato dos fatos, passo à análise das teses defensivas.

1.

Da almejada absolvição do delito de desobediência
:

Pretende a i. Defesa do apelante a absolvição quanto ao delito de desobediência, alegando ausência de comprovação da autoria, ao que agrega que a conduta seria mera infração administrativa.

Todavia,
sem razão
.

A
materialidade

encontra-se positivada pelo
Auto de Prisão em Flagrante (ID 247239179) e Boletim de Ocorrência presentes no ID 247239180, além da prova oral acostada ao processo.
No que diz respeito à
autoria
, verifica-se que,
embora o acusado tenha negado a prática do delito, afirmando que não viu nem ouviu as ordens de paradas emitidas pelos agentes públicos, as demais provas angariadas ao longo da instrução criminal corroboram a versão acusatória, mostrando-se
incontroverso que o apelante, ao visualizar a guarnição policial, empreendeu fuga e, quando estava sendo acompanhado pela viatura, não atendeu a ordem de parada emanada dos policiais, mesmo após acionarem os sinais sonoro e luminoso.

Com efeito, ao serem ouvidos
sob o crivo do contraditório judicial
(ID 247239681), os Policiais Militares
Ataides Cardoso Gama
e
Marcio Adriano Sestari
confirmaram inteiramente as declarações proferidas na fase policial.

O PM
Ataides
contou que receberam um chamado para atender uma ocorrência relacionada a um acidente de trânsito sem vítimas; durante o deslocamento para o batalhão, avistaram um veículo danificado em uma rotatória situada no cruzamento da Avenida Figueiras com a Avenida das Itaúbas e foram informados por populares que estavam no local que o outro veículo envolvido no acidente era uma Hilux, a qual havia evadido do local em alta velocidade.

Diante disso, iniciaram o acompanhamento do referido automóvel e ao se aproximarem do veículo,
acionaram os sinais sonoros e luminosos, porém o condutor desobedeceu às ordens de parada e continuou a fuga
. A guarnição repassou a localização em tempo real para as demais equipes, até que foi possível realizar um cerco; ressaltando, por fim, que durante a perseguição, o condutor quase colidiu com uma viatura que havia bloqueado a via.

Após a abordagem, ao deixar o veículo, o condutor apresentava visíveis sinais de embriaguez, constatando-se também que o veículo estava danificado.

No mesmo sentido, o PM
Marcio Adriano

declarou que recebeu um chamado para atender uma ocorrência de acidente de trânsito; após visualizar o veículo suspeito, iniciou o acompanhamento, informando sua localização em tempo real. Sua guarnição apoiou na realização de um cerco, abordando o veículo no cruzamento entre a Avenida dos Tarumãs com a Avenida das Itaúbas.

De acordo com o agente de segurança pública, o condutor desembarcou em visível estado de embriaguez, sendo submetido ao teste do etilômetro; o PM confirmou que, durante toda a perseguição, a guarnição manteve sinais sonoros e luminosos acionados, e que, ao tentar fugir do cerco, o condutor quase colidiu com sua viatura.

E, como é cediço,
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(Enunciado Orientativo n.o 8, IUJ n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Ademais, acerca do tema em questão, não desconheço que em decisões anteriores compactuava com o entendimento de que mesmo que o agente desobedecesse à ordem de parada emanada pelos policiais, aquela desconsideração do comando teria sido levada a cabo tão somente para preservar a sua liberdade,
destituída do dolo específico de não obedecer ao comando dos policiais militares, não configurando assim o crime de desobediência previsto no art. 330 do Código Penal.

No entanto
, o entendimento jurisprudencial sofreu alterações acerca do delito de desobediência e a atual jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça, fixada, inclusive, em sede de Recursos Repetitivos,
orienta-se no sentido de que esta conduta criminosa se configura quando houver o descumprimento de ordem de parada emitida por agente de segurança pública, na circunstância de atividade de policiamento ostensivo da Polícia, em razão de suspeitas de práticas ilícitas
, tal como no caso em análise.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESOBEDIÊNCIA. ORDEM DE PARADA POR PARTE DE POLICIAIS NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE OSTENSIVA. TIPICIDADE DA CONDUTA. MATÉRIA PACÍFICA NESTA CORTE SUPERIOR. RESP N. 1.859.933/SC (TEMA 1.060). AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do 1.859.933/SC (Tema 1060), relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 1/4/2022 , pela sistemática dos recursos repetitivos, firmou orientação no sentido de que a desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro
. 2. No presente caso
, a ordem de parada não foi dada por autoridade de trânsito, no controle cotidiano no tráfego local, mas emanada de policiais militares, no exercício de atividade ostensiva destinada à prevenção e à repressão de crimes, tendo a abordagem do recorrente se dado em razão de suspeita de atividade ilícita
, o que configura hipótese de incidência do delito de desobediência tipificado no art. 330, do CP. 3. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no REsp n. 1.954.136/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Dessa forma, não há dúvidas quanto à efetiva ordem de parada dada pelos policiais militares no exercício de suas funções, nem quanto ao seu descumprimento pelo ora recorrente.

Ressalta-se, por fim, que também em decorrência do entendimento do STJ, configurar-se-ia infração administrativa prevista no art. 195 do CTB se a situação envolvesse abordagem por agentes de trânsito ou policiais militares no
exercício de atividade fiscalizatória das normas de trânsito
, o que conforme explanado, não é o caso dos autos e que também não afasta a possibilidade da incidência da norma criminal,
ex vi
STJ - HC n. 348.265/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 26/8/2016.

Assim, em fiel observância aos recentes julgados do eg. Superior Tribunal de Justiça, mantenho a condenação de
LACIR VICENTE DE MATTOS
pelo crime de desobediência.

2.

Do tempo da pena acessória de proibição para conduzir veículo automotor ou suspensão da habilitação para dirigir:

Em arremate, o apelante requer seja reduzido o lapso temporal de 6 (seis) meses de proibição para conduzir veículo automotor estabelecido pelo d. juízo
a quo
, aduzindo ser desproporcional o aumento da sanção acessória imposta, pois, a pena privativa de liberdade foi imposta no mínimo legal.

É cediço que aquele que comete o ilícito de embriaguez ao volante, será apenado com uma sanção privativa de liberdade, uma reprimenda pecuniária e uma penalidade acessória, esta última consubstanciada na suspensão ou proibição da permissão de conduzir veículo automotor, a teor do disposto no preceito secundário da norma penal incriminadora, qual seja, o art. 306 do CTB.

À vista disso, quando o magistrado sentenciante for fixar a pena ao agente, deverá observar o critério trifásico da individualização da sanção, fixando-a de acordo com as orientações dos artigos 59 e 68, do Código Penal, tanto para as penas privativas de liberdade e de multa, quanto para a penalidade acessória, observando a necessária proporcionalidade entre elas, o que não foi atendido na hipótese, notadamente em razão da ausência de fundamentação na sentença condenatória.

Com efeito, essa e. Terceira Câmara Criminal já analisou caso análogo, tendo decidido que
“Uma vez constatado que o Juízo sentenciante não explicitou os motivos que o convenceram acerca da necessidade de aplicação da penalidade de suspender-se a habilitação para dirigir veículo automotor em quantum muito superior ao mínimo, e sendo o réu motorista profissional, a redução do tempo de suspensão do direito de dirigir é medida que se impõe, sob pena de violação ao princípio da proporcionalidade. [...].”
(TJMT – N.U 0002713-49.2010.8.11.0087, Rel. Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/02/2019, Publicado no DJE 25/02/2019)

Neste contexto, considerando que o art. 293 do CTB dispõe que a penalidade de suspensão da habilitação terá a duração de 02 (dois) meses a 05 (cinco) anos, e tendo em vista que a pena privativa de liberdade foi fixada no mínimo legal, o mesmo deve ocorrer em relação à suspensão do direito de dirigir veículo automotor.

Dessa forma, merece provimento o pleito defensivo neste ponto, motivo pelo qual
readéquo a penalidade acessória de proibição de conduzir veículo automotor
fixando-a em
02 (dois) meses
, a fim de guardar proporcionalidade com a sanção corporal imposta, sem olvidar da gravidade do fato típico em apreço e do grau de censura merecido pelo agente
.

CONCLUSÃO:

Com essas considerações, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
LACIR VICENTE DE MATTOS
, tão somente para
readequar ao prazo de 02 (dois) meses

a penalidade acessória
de proibição de conduzir veículo automotor, ficando
mantidos os demais termos d
a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT nos autos da ação penal n.o
1014906-81.2022.8.11.0015
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025